Tribunal: TJMT
Processo: 1040871-63.2023.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040871-63.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GUILHERME ALYSSON ROCHA BRANCO - CPF: 080.669.121-29 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MANOEL LAUDARIO DE BAIRROS - CPF: 978.821.600-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO MATA DA SILVA - CPF: 711.099.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), YUSKA ABE - CPF: 069.654.921-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DO NÃO RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE.
RÉU PRESO PARTICIPOU DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DE FORMA VIRTUAL, SENTENÇA PROLATADA ORALMENTE, INTIMADO NO ATO, TORNANDO DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a intimação do réu e de seu procurador em audiência é suficiente para iniciar o prazo recursal, não havendo violação ao dever de intimação pessoal da sentença condenatória. 6. A prolação de sentença em audiência visa à celeridade processual, tornando desnecessária a expedição de mandado de intimação, desde que as intimações ocorram de forma regular e conforme o Código de Processo Penal.

7. A ata de julgamento, conforme o artigo 494 do Código de Processo Penal, é documento que goza de fé pública e não pode ser desconstituído sem suporte probatório mínimo.

IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "A intimação do réu e de seu advogado em audiência, na qual foi proferida a sentença penal condenatória, é suficiente para dar início ao prazo para interposição de recursos, não violando o princípio do duplo grau de jurisdição e da ampla defesa".

Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 105, I, e; CR/1988, art. 108, I, b. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 141.817/PB, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22.06.2021; STJ, HC 319.071/SP, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 23.04.2015.

(AgRg no HC n. 932.281/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Guilherme Alysson Rocha Branco contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que não recebeu o recurso de apelação interposto em razão de intempestividade. (ID 226236323).

Irresignada, a defesa interpôs o recurso
stricto sensu
tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
devolução dos autos para a instância de origem para a apresentação das razões do recurso de apelação (ID 226236334).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as devidas contrarrazões (ID 226236337).

Em fase de retratação, o juízo manteve a decisão tal como prolatada (ID 226236338).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo não conhecimento, caso seja apreciado, pelo desprovimento, sintetizando a seguinte ementa:

Ementa: Recurso em Sentido Estrito. Não recebimento do Recurso de Apelação. Não conhecimento. Pretensão recursal intempestiva. Perda do prazo para interposição do RESE. Interposição de nova Apelação, como estratagema processual, para viabilizar o manejo do RESE. Mérito. Apelações interpostas intempestivamente. Réu e advogado que compareceram à Audiência e Instrução e Julgamento e saíram do ato solene devidamente intimados quanto à sentença condenatória, nos termos do artigo 798, parágrafo 5º, alínea “b”, do Código de Processo Penal. Ausência de violação à regra da intimação pessoal da sentença.
Parecer pelo não conhecimento do recurso; contudo, caso seja apreciado, manifesta-se pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Ressai dos autos que o recorrente foi condenado pelo delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e pelo art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03 à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez)

dias-multa, a ser cumprida no regime inicial fechado. (ID 226236280).

Após a prolação oral da sentença condenatória, o magistrado intimou ambas as partes quanto ao teor do ato decisório, oportunidade em que foi aberto o prazo legal para interposição de recurso. Ato contínuo o representante do Ministério Público respondeu que iria analisar no prazo e, a defesa, declarou que iria recorrer.

No dia 27 de março de 2024, a defesa na época constituída interpôs o recurso de apelação, contudo, não foi recebido em razão de intempestividade. Por oportuno, colaciono a decisão (ID 226236301):

“(...)
Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que a defesa do acusado interpôs recurso de apelação relativo à sentença proferida (ID 147703997).

Todavia, o recurso foi apresentado fora do prazo legal, consoante certificado no ID 149034553.

Assim sendo,
NÃO RECEBO
o recurso de apelação interposto em virtude da sua intempestividade.

Cumpra-se integralmente a sentença proferida.

Às providências
. (...)”

Posteriormente, o causídico comunicou nos autos a renúncia dos poderes de representação (ID 226236308).

O trânsito em julgado ocorreu tanto para o Ministério Público, quanto para a defesa. (ID 226236311).

No dia 03 de maio de 2024, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, interpôs recurso de apelação criminal. Ato contínuo, no dia 06 de maio de 2024, a autoridade judiciária de primeiro grau proferiu nova decisão não recebendo o recurso em razão da intempestividade. (ID 226236323).

Irresignada, a defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, objetivando a devolução dos autos para a primeira instância a fim de que seja recebida as razões de apelação, em razão de que o réu, por estar preso, não foi intimado pessoalmente nos termos do art. 392, I, do Código de Processo Penal.

Por oportuno, colaciono o termo da audiência (ID 226236305):

“(...) Aberta a audiência, constatou-se a presença das pessoas acima mencionadas.

A presente audiência será realizada integralmente por meio de videoconferência, com utilização do sistema Microsoft Teams, em conformidade com o Provimento n. 15, de 10 de maio de 2020, da Corregedoria-Geral da Justiça do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso.

O(s) depoente(s) ouvido(s) neste ato apresentou(ram) seu(s) documento(s) de identificação à assessora de gabinete, que realizou a devida conferência e confirmou sua(s) identidade(s).

Foram realizadas as oitivas das testemunhas Manoel Laudario de Bairros, Adriano Mata da Silva e Yuska Abe e procedido ao interrogatório do réu Guilherme Alysson Rocha Branco por meio de videoconferência, nos termos dos artigos 4º, § 7º e 6º, do provimento n. 15, de 10 de maio de 2020, do TJMT, cujo teor foi gravado em mídia digital.

As partes apresentaram suas alegações finais oralmente.

Após a intimação da sentença realizada neste ato, as partes requereram o prazo de lei para eventual interposição de recurso.

DELIBERAÇÕES

Vistos etc. Diante das oitivas das testemunhas, o interrogatório do réu e a apresentação de alegações finais por ambas as partes neste ato, declaro encerrada a instrução processual e passo à prolação da sentença oralmente, conforme autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça1 , cujo entendimento vai ao encontro da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, LXXVIII e arts. 7º, 4 e 8º, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a parte dispositiva do provimento jurisdicional:

À luz do fato e fundamentos delineados oralmente, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado GUILHERME ALYSSON ROCHA BRANCO, qualificado nos autos, como incurso na pena do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e art. 14, caput, da Lei 10.826/2003.

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e levando em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la, nos seguintes termos:

Do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006:

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes: De acordo com entendimento do STJ, a condenação por crime anterior, mas com trânsito em julgado posterior à nova prática delitiva, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MAUS ANTECEDENTES. ACUSADO CONDENADO DEFINITIVAMENTE POR CRIME DE ESTUPRO. DESCABIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condenação por crime anterior, mas com trânsito em julgado posterior à nova prática delitiva, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se inadequada ao acusado portador de maus antecedentes, mormente quando a condenação por fato anterior é por crime grave (estupro de vulnerável) (art. 44, III, do CP). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no REsp 1471075/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 11/03/2016). Desse modo, utilizo a condenação pertinente à ação penal n. 1000162-83.2023.8.11.0003 (ID 144609449), para valorar negativamente essa circunstância.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, nada há de relevante nos autos.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago.

Considerando que há circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, permanecendo a pena fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento e diminuição de pena a serem aplicadas neste caso. Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, notadamente, diante do mau antecedente do réu por crime de mesma natureza.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para esse crime em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

Do delito previsto no art.14,caput, da lei 10.826/2003:

Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes: De acordo com entendimento do STJ, a condenação por crime anterior, mas com trânsito em julgado posterior à nova prática delitiva, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MAUS ANTECEDENTES. ACUSADO CONDENADO DEFINITIVAMENTE POR CRIME DE ESTUPRO. DESCABIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condenação por crime anterior, mas com trânsito em julgado posterior à nova prática delitiva, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se inadequada ao acusado portador de maus antecedentes, mormente quando a condenação por fato anterior é por crime grave (estupro de vulnerável) (art. 44, III, do CP). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no REsp 1471075/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 11/03/2016). Desse modo, utilizo a condenação pertinente à ação penal n. 1000162-83.2023.8.11.0003 (ID 144609449), para valorar negativamente essa circunstância.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, nada há de relevante nos autos.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago.

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Por outro lado, considerando que o denunciado confessou a prática do delito, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP. Contudo, reduzo a pena até o seu mínimo legal, em face da impossibilidade de reduzi-la para patamar inferior, conforme Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento e diminuição de pena a serem aplicadas neste caso.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final para esse crime em 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

Do concurso material de crimes

A aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal implica a somatória das penas acima fixadas, totalizando, portanto, uma pena final de 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 510 (QUINHENTOS E DEZ) DIAS-MULTA, a qual torno definitiva, diante da ausência de quaisquer outras causas a ensejar sua alteração.

Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2º, CPP, vez que o a detração não alteraria o regime inicial do cumprimento da pena.

Não obstante o quantum da pena aplicada, diante da condenação anterior do réu por crime de tráfico de drogas, analisando as circunstâncias do caso em concreto, natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos, o regime inicial para o cumprimento da pena será FECHADO. (...)

No que se refere ao disposto no art. 387, § 1º, do CPP, verifico que ainda estão presentes os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar, pois seria um verdadeiro despropósito o réu responder a todo o processo preso e, depois de condenado pelo delito de tráfico de drogas, ser colocada em liberdade.

O contexto geral do crime praticado permite concluir que sua colocação em liberdade ensejará risco à ordem pública, pois além da repercussão social de crimes dessa natureza, existe uma necessidade premente de se coibir novas práticas por parte do réu.

Observo, assim, que permanecem intactas as razões que ensejaram a prisão preventiva do acusado, notadamente em face de sua condenação criminal pela prática de delito da mesma natureza, de modo que se justifica a manutenção da custódia cautelar decretada.

Desse modo, NÃO CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade e, via de consequência, mantenho a sua custódia cautelar.

EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE A GUIA DE EXECUÇÃO PENAL PROVISÓRIA em relação ao acusado GUILHERME ALYSSON ROCHA BRANCO.

Disposições Gerais:

Proceda-se às comunicações previstas nas normas da douta Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CNGCGJ/MT).

Condeno o réu ao pagamento de custas e despesas processuais.

Determino que as munições apreendidas sejam desvinculadas do processo, cumprindo-se o disposto no art. 25 da Lei n. 10.826/2003.

Com fundamento nos artigos 243 da Constituição Federal e 63 da Lei n. 11.343/2003, DECRETO a perda do valor e do veículo apreendidos (descritos no ID 136480131) em favor da União. Nesse sentido, segundo o STF, em sede de repercussão geral, conforme tema n. 0647 “é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”.

Havendo objetos apreendidos vinculados à presente ação penal e ainda não restituídos, proceda-se à devida restituição, na forma da lei, com exceção da droga e petrechos relacionados, que deverão ser destruídos, caso ainda não tenha sido adotada essa providência. Decorridos 360 (trezentos e sessenta) dias da publicação da decisão que determinou a restituição, sem que os objetos tenham sido reclamados pelos interessados, reconheço a disposição voluntária do direito de propriedade e reverto os bens em favor do Funad, nos termos do art. 63, inc. II, §6º, da Lei de Drogas. Todavia, tratando-se de bens inservíveis, decorrido o prazo legal, determino a imediata destruição.

Transitada em julgado esta sentença condenatória, determino que seja incluído o nome do réu no rol dos culpados; comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da CR/88; comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;
intime-se o réu para pagamento da pena de multa;
expeçase guia de execução penal definitiva, encaminhando-se ao juízo correspondente; e por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

Sentença publicada em audiência. Registre-se e cumpra-se.

Aguarde-se eventual recurso.

Fica dispensada a assinatura dos presentes, nos termos do art. 26 do provimento n. 15, de 10 de maio de 2020, do TJMT.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Isadora G. de Souza (assessora de gabinete), foi lavrado o presente termo. (...)”

Atento aos autos, bem como aos argumentos vertidos,
verifico ser o caso de desprovimento do recurso
. Isso porque,
se observa nos autos que a intimação do réu ocorreu durante a sentença condenatória que foi proferida de forma oral.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que inexiste violação ao dever de intimação pessoal acerca do teor da sentença condenatória quando o réu e seu patrono saíram devidamente intimados da audiência de instrução.

Assim, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO EM AUDIÊNCIA. CELERIDADE PROCESSUAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, sob alegação de que a intimação oral em audiência, visando celeridade processual, suprime garantias constitucionais e legais do direito de defesa. 2.
A sentença penal condenatória foi proferida oralmente em audiência de instrução e julgamento por videoconferência, com a presença do magistrado, do representante do Ministério Público, do acusado e de sua defensora dativa, sendo as partes devidamente cientificadas do teor da decisão condenatória na data do ato
. 3. O Tribunal de Justiça estadual entendeu que o prazo para interposição do recurso de apelação começou a fluir na data da audiência, pois o réu e sua defensora foram intimados da sentença proferida.

II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a intimação do réu e de seu advogado em audiência, na qual foi proferida a sentença penal condenatória, é suficiente para dar início ao prazo para interposição de recursos, sem violar o princípio do duplo grau de jurisdição e da ampla defesa.

III. Razões de decidir 5
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a intimação do réu e de seu procurador em audiência é suficiente para iniciar o prazo recursal, não havendo violação ao dever de intimação pessoal da sentença condenatória.

6. A prolação de sentença em audiência visa à celeridade processual, tornando desnecessária a expedição de mandado de intimação, desde que as intimações ocorram de forma regular e conforme o Código de Processo Penal.

7. A ata de julgamento, conforme o artigo 494 do Código de Processo Penal, é documento que goza de fé pública e não pode ser desconstituído sem suporte probatório mínimo.

IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "A intimação do réu e de seu advogado em audiência, na qual foi proferida a sentença penal condenatória, é suficiente para dar início ao prazo para interposição de recursos, não violando o princípio do duplo grau de jurisdição e da ampla defesa".

Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 105, I, e; CR/1988, art. 108, I, b. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 141.817/PB, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22.06.2021; STJ, HC 319.071/SP, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 23.04.2015.

(AgRg no HC n. 932.281/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
conheço
do recurso interposto e,
desprovejo
. Via de consequência, mantenho a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025